Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701223-26.2024.8.07.0004 RECORRENTE: PAULO CÉSAR GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. PERTINÊNCIA. REPASSE DE MULTAS E PONTUAÇÃO EM CNH. IMPERTINÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CULPA DE AMBAS AS PARTES. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A apelação que se insurge contra sentença que julga parcialmente procedente pedido contido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito. 3. Na hipótese, o autor não demonstrou que as infrações de trânsito e pontuações anotadas em sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH sejam de responsabilidade do réu apelado. 3.1. Não se desincumbindo o demandante de seu ônus da prova (art. 373, inc. I, do CPC), a improcedência do pedido para que o réu seja responsabilizado pelas infrações de trânsito postas “sub judice” c/c transferência da pontuação das multas para o seu nome é medida que se impõe. 4. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça a “sucumbência é analisada sob a perspectiva do princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais dela advindos”. (REsp n. 2.121.497/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024). 4.1. No presente caso, resta indiscutível que o autor contribuiu para todo o imbróglio noticiado nos autos eis que não entregou ao réu a documentação necessária para transferência dos veículos postos “sub judice” c/c omissão em não comunicar a respectiva venda ao órgão de trânsito competente, devendo, por conseguinte, sobre ele recair a condenação em honorários advocatícios. 5. O autor, ao interpor Embargos de Declaração face a r. sentença, manejou instrumento processual que entendeu cabível e adequado frente à decisão contrária aos seus interesses, não se configurando abuso do exercício regular do direito ao contraditório e da ampla defesa assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), não havendo que se falar em aplicação da multa por interposição de recurso protelatório (CPC, 1.026, §2o). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a procedência parcial da demanda. Defende a distribuição proporcional dos consectários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 86, caput, do CPC. Isso porque “A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ. Precedentes” (REsp n. 2.217.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K